Tribunal: STF
Processo: MS 40474
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS COATORES. DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mauricio Nucci contra atos praticados por Ministros deste Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e por magistrados do TJSP 



    O impetrante alega conexão com os seguintes processos: MS 40367, RMS 39914, MS 39826, MS 39725, MS 39867, MS 37818, MS 37106, MS 37.106, MS 39.280, MS 39.148, e MS39.524. Na sequência, transcreve as decisões proferidas pelas autoridades apontadas como coatoras e, ao final, pugna pela concessão de liminar.



    É o relatório. DECIDO.



    No caso sub examine, da leitura dos argumentos do impetrante, verifico que o presente writ visa à cassação de decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte.



    Consigno que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus membros ou órgãos colegiados no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”



    (MS 28.635 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2014)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”



    (MS 28.097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/2011)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros.” (MS 25.070 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F. 1. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe Mandado de Segurança contra seus acórdãos ou de qualquer de suas Turmas. 2. Além disso, no caso, o acórdão impugnado transitou em julgado, sendo, também por essa razão, inadmissível o writ (Súmula 268). 3. Seguimento negado pelo Relator. Agravo improvido. Decisão unânime do Plenário.” (MS 22.515 AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/1997)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDERA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PODER DO RELATOR. LEI N. 8038/90, ART. 38. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte. A tese dos impetrantes da suposta incompetência do relator para denegar seguimento a mandado de segurança, encontra firme repudio neste Tribunal. A Lei 8038/90, art. 38, confere-lhe poderes processuais para, na direção e condução do processo, assim agir. Agravo regimental improvido.” (MS 21.734 AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 15/10/1993)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL. DIREITO ELEITORAL. REGRA DA ANTERIORIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO OMISSIVO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM. PRETENSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL PRATICADO POR MEMBRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



    1. Inadmissível o mandado de segurança é quando impetrado contra atos provenientes de órgãos colegiados ou de membros individuais, no exercício da prestação jurisdicional, desta Suprema Corte, porquanto, como consectário do sistema processual, impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória (MS 27216 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2008; MS 25070 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2007; e MS 26049 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2007).



    2. In casu, trata-se de mandado de segurança cujo pedido é voltado contra ato omissivo praticado por Ministro desta Suprema Corte, que, supostamente, teria praticado ilegalidade ao não analisar, até o momento, questão de ordem suscitada pelo impetrante em sede de recurso extraordinário, através da qual pretende a retratação de decisão colegiada já proferida no recurso por ele interposto, ao fundamento de que se faria necessária a adaptação do caso à tese posteriormente firmada pelo Pleno, sob o regime da repercussão geral, acerca da regra da anterioridade eleitoral no que pertine à aplicação temporal das disposições da cognominada Lei da Ficha Limpa (Recurso Extraordinário nº 633.703, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Impetração que não supera o juízo de admissibilidade, porquanto manifestamente incabível o writ para atacar atos praticados por Ministro desta Suprema Corte.



    4. Petição inicial indeferida.”



    (MS 30.599 MC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe de 16/08/2011)



    Com efeito, é inequívoco que nas decisões hostilizadas não há qualquer excepcionalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal e seus órgãos colegiados.



    Ademais, da leitura das decisões apontadas como atos coatores, extrai-se o indeferimento das petições do ora impetrante, em todos os processos, por inépcia, sendo que o mesmo ocorre com o presente mandamus, porquanto, além de incabível, a petição inicial não apresenta uma redação inteligível, uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido.



    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente